Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723816-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANILDE MARIANI WANDERLEI SILVEIRA, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, KELLE WANDERLEY SILVEIRA SERRA, GRACY MARY WANDERLEY SILVEIRA PRADO, ADEMILTON WANDERLEY SILVEIRA, ANAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ADAILTON WANDERLEY SILVEIRA, ARTHUR WANDERLEY SILVEIRA, AECIO SILVEIRA JUNIOR, ELVES WANDERLEY SILVEIRA, MARCOS PAULO WANDERLEY SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador